Tribunal: STF
Processo: HC 270061
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A defesa de Jose Carlos Batista impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DO STJ. ERRO GROSSEIRO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto pela defesa contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que, em agravo em recurso especial, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento, mantendo a condenação pelo crime de contrabando, afastando a aplicação do princípio da insignificância e a fixação de regime prisional mais brando. 
2. Agravo regimental interposto pela defesa contra o referido acórdão, com pedido de reconhecimento da insignificância em razão da apreensão de 200 maços de cigarros, de afastamento da habitualidade delitiva, de fixação de regime prisional inicial mais brando e de consideração das condições pessoais do agravante. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental contra decisão colegiada (acórdão) proferida por órgão do Superior Tribunal de Justiça, à luz dos arts. 258 e 259 do RISTJ, e se a interposição desse recurso, nessa hipótese, configura erro inescusável que inviabiliza o seu conhecimento. 
III. Razões de decidir 
4. Os arts. 258 e 259 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça estabelecem que o agravo regimental é cabível exclusivamente contra decisões monocráticas, não se prestando à impugnação de julgamentos colegiados. 
5. A interposição de agravo regimental contra julgamento colegiado configura erro inescusável (erro grosseiro), tornando o recurso manifestamente incabível e afastando a possibilidade de aplicação da fungibilidade recursal. 
6. No caso concreto, a decisão impugnada é acórdão proferido por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o agravo regimental não pode ser conhecido. 
IV. Dispositivo e tese 
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido. 
Tese de julgamento: 1. O agravo regimental, à luz dos arts. 258 e 259 do RISTJ, somente é cabível contra decisões monocráticas. 2. A interposição de agravo regimental contra julgamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça configura erro grosseiro, tornando o recurso manifestamente incabível e impondo o seu não conhecimento.
(AREsp 2.822.209 AgRg - ministro Reynaldo Soares da Fonseca)

Pretende, em síntese, “blindar o Paciente contra qualquer tentativa de prisão antes do trânsito em julgado do recurso interposto junto ao STF, determinando, ao final, a conversão do regime para domiciliar, em observância aos princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção integral ao idoso e da proporcionalidade da pena”. 

É o relatório.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 

Inicialmente, a controvérsia suscitada nesta impetração não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não compete a esta Suprema Corte examinar matéria não submetida às instâncias antecedentes.

Ressalte-se que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de não se conhecer de habeas corpus, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin;    HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).

Não obstante a inadmissibilidade da impetração, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. 

Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame, porquanto, conforme exposto pelo próprio impetrante, o paciente “foi expressamente autorizado a recorrer em liberdade pela sentença”, não havendo “mandado de prisão ativo neste momento”. 

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do habeas corpus impetrado mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 30 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente